Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-45.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011357-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DA COSTA MATOSO - CPF: 030.597.511-02 (APELANTE), ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR - CPF: 027.108.511-80 (APELADO), RANGEL DIEGO MATOS ALCE - CPF: 031.660.081-44 (APELANTE), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLTON DUARTE MOURAO - CPF: 027.480.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM RODRIGUES PRATES - CPF: 442.294.451-72 (VÍTIMA), LUZIVAN LUIZ PEREIRA - CPF: 803.784.201-00 (VÍTIMA), MARIANNY GOMES PORTELLA - CPF: 015.324.701-00 (VÍTIMA), MAURO CORREA - CPF: 364.008.079-34 (VÍTIMA), ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR - CPF: 027.108.511-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011357-45.2023.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MATOSO, RANGEL DIEGO MATOS ALCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) há provas suficientes da ciência da origem ilícita dos bens para configurar o crime de receptação; (ii) foi comprovada a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) é possível o redimensionamento da pena do apelante Alessandro, no tocante à valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime de receptação estão demonstradas pela apreensão, em poder direto dos acusados, de uma ampla variedade de bens de origem criminosa.

4. No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a prova é insuficiente quanto à autoria, visto que não há testemunhos ou elementos materiais que confirmem a efetiva supressão da placa pelos apelantes.

6. A condenação anterior de Alessandro, com trânsito em julgado recente, autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A posse de diversos bens provenientes de crimes, aliada às provas corroborativas, autoriza a condenação por receptação. 2. É incabível a condenação pelo crime do art. 311 do CP quando inexistente prova suficiente da autoria da adulteração do sinal identificador. 3. A condenação penal transitada em julgado em prazo inferior ao quinquênio é idônea para caracterizar maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180
, caput
; 311,
caput
; 59; 33, § 2o, “c”; 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.052.277 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 150 da repercussão geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011357-45.2023.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MATOSO, RANGEL DIEGO MATOS ALCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rangel Diego Matos Alce
e

Alessandro da Costa
Matoso
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
3
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que condenou
o
primeiro
à

pena de

4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, no regime
aberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa,
e o
segundo
à reprimenda de
4
(
quatro
) ano
s
e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime aberto, e
33
(
trinta e três
) dias-multa
,
pela prática
do
s
crime
s
de
receptação
e
alteração de sinal identificador de veículo automotor
,
previsto
s
no artigo 180,
caput
,
e 3
1
1,
caput
, ambos
do Código Penal
.

A pena privativa de liberdade
de
Rangel
foi substituída por
duas
restritiva
s
de direito
s
,

a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformados, os réus
pleitei
am
:
(
a
)
a
absolvição do crime de receptação, por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo;
(
b
)
a
absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência de provas;
(
c
) subsidiariamente, em relação ao apelante
Alessandro
, a reforma da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do
apelo
defensivo.

É o relatório.

À
douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011357-45.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rangel Diego Matos Alce
,
Alessandro da Costa Matoso
e
Érico Gonçalves Dias Junior
pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta no presente caderno investigativo que, entre os dias 14/06/2023 a 20/06/2023, nesta urbe, os denunciados ALESSANDRO DA COSTA MATOSO, ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR e RANGEL DIEGO MATOS ALCE adquiriram, receberam e ocultaram em proveito próprio, os seguintes bens:

- uma panela, que sabiam ser produto de crime anterior de furto praticado contra a vítima Igreja Assembleia de Deus, no dia 10/06/2023 (ID. Num. 122078781).

- uma furadeira Philco, uma maquita, uma mala de viagem roxa, uma maleta de ferramentas, uma maleta de parafusos e uma garrafa de bebida, que sabiam ser produtos de crime anterior de furto praticado contra a vítima MARIANNY GOMES PORTELLA, no dia 14/06/2023 (ID. Num. 122082104).

- diversos materiais de construção, que sabiam ser produtos de crime anterior de furto, praticado contra a vítima BENJAMIM RODRIGUES PRATES, no dia 19/06/2023 (ID. Num. 122082102).

- diversos materiais de construção e um veículo da marca Renault, modelo Sandero, de placas RAN2379, que sabiam ser produtos de crime anterior de roubo, praticado contra a vítima MAURO CORREA, no dia 20/06/2023 (ID. Num. 122082103).

Em concurso material, entre as datas acima descritas, nesta urbe, os denunciados ALESSANDRO DA COSTA MATOSO, ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR e RANGEL DIEGO MATOS ALCE adulteraram sinal identificador do veículo Renault Sandero, porque suprimiram a placa traseira RAN2379.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que policiais militares foram informados pela inteligência que um carro modelo Pampa, suspeito de ser utilizado como apoio em vários furtos na região do 10o batalhão, estaria estacionado em frente as casas que ficam num lote da Rua 9 de Janeiro, no 561, do Bairro Jardim Leblon, e que no mesmo local havia um veículo Sandero sem placa, que poderia ser objeto de crime de roubo ocorrido na parte da manhã.

Os policiais militares juntamente aos policiais da inteligência deslocaram ao local e se aproximaram do investigado ERICO, o qual retirava produtos do carro Sandero; e do investigado ALESSANDRO, que descarregava mercadorias do veículo Pampa.

Ao perceberem a chegada dos policiais, ambos investigados correram para dentro do lote, tendo sido acompanhados pela equipe policial, que os abordaram na sequência.

Naquele ínterim, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra alguns cachorros que avançaram contra eles, e, na sequência, abordaram também o investigado RANGEL e os outros indivíduos MAYCON, BRUNO E VANDERSON.

No lote haviam várias casas e dentro de duas delas, onde residem os investigados ALESSANDRO E RANGEL, os policiais encontraram os objetos acima descritos, que são objetos dos crimes anteriores de furtos e roubo, materiais estes em que as vítimas BENJAMIM, MARIANNY e LUZIVAN LUIZ reconheceram ainda no local do crime.

Diante dos fatos evidenciados, foi dada voz de prisão aos investigados ALESSANDRO, ERICO E RANGEL.

Insta salientar que na casa do investigado ALESSANDRO foi encontrado um papagaio em uma gaiola, tendo sido acionado os policiais ambientais que recolheram o animal e ficaram de proceder as devidas autuações.

Na delegacia de polícia, o proprietário do veículo roubado, vítima MAURO CORREA, foi ouvido e não reconheceu os Investigados como sendo os autores do roubo do carro.

Interrogados, os investigados ALESSANDRO, ERICO E RANGEL negaram as autorias delitivas (IDs. Num. 122082120; 122082119; 122082121).

Outrossim, consta os termos de exibição que informam as apreensões dos bens das Vítimas (IDs. Num.122082100; 122082101), os termos de entrega (ID. Num.122082105; 122078783) e o auto de avaliação (ID. Num.122078780).

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário, denuncia
ALESSANDRO DA COSTA MATOSO, ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR e RANGEL DIEGO MATOS ALCE
, como incursos nas penas dos artigos 180, caput c/c art. 311, caput c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, bem como no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, apenas quanto ao réu
ALESSANDRO DA COSTA MATOSO

(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos do PM Márcio Porfírio Martins, PM
Raylton Duarte Mourão, Benjamim Rodrigues Prates (vítima), Luzivan Luiz Pereira (vítima), e o réu,
Alessandro da Costa Matoso
,
interrogado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando
Alessandro da Costa Matoso
e
Rangel Diego Matos Alce
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material. O corréu
Érico Gonçalves Dias Junior
foi absolvido das imputações, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
em sentença assim proferida:

“(...)
Inicialmente, necessário registrar que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Extrai-se da Denúncia que: (...).

Analisando os autos, constato que
a materialidade
do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal restou suficientemente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos das Testemunhas e do Ofendido apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito à
autoria
, verifico que restou comprovado que os Acusados
Alessandro e Rangel
praticaram o crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro pelo Denunciado através das provas carreadas nos autos, notadamente, do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega e das declarações das Testemunhas ouvidas nas fases de investigação e instrução processual.

O Ofendido Benjamin Rodrigues Prates alegou em Juízo os seus materiais de sua obra foram subtraídos, tais como pisos, vaso sanitário e algumas telhas. Anotou que recuperou quase a totalidade dos bens. Sustentou que um caminhão branco parou em frente de madrugada e subtraiu os objetos.

A Testemunha Luzivan Luiz Pereira sustentou na audiência de instrução e julgamento que alguns bens foram subtraídos da igreja.

A Testemunha Raylton, Policial Militar, relatou na fase investigativa que:

"(...) a guarnição do adjunto de área foi acionada pela Agência Local de Inteligência - ALI do 1 BPM (policiais listados no B.O. PM) após receberem informações acerca de diversos furtos ocorridos na área do 1 BPM, onde suspeitos utilizando uma picape Ford Pampa de cor branca e placas JYV-2378 estaria subtraindo materiais de construção de obras na região, inclusive confirmado através de imagens de câmeras de segurança localizadas nas imediações dos locais dos furtos; QUE na data de hoje a guarnição tomou conhecimento de mais um furto ocorrido nos Bairros Jardim Tropical e Pico do Amor, ocasião em que os suspeitos utilizaram o mesmo veículo na prática criminosa; QUE após a produção do conhecimento e ações de inteligência procedidas pela ALI, a guarnição recebeu retorno agência local de inteligência dando conta de que na Rua 09 de Janeiro próximo à Avenida Miguel Sutil, No Lote De Número 11, haviam realizado a vigilância e monitoramento da movimentação no local,
momento em que foi avistada a picape Ford Pampa descarregando alguns materiais de construção semelhantes aos furtados, além de avistarem um suspeito chegando ao local e retirando alguns materiais do interior de um veículo Sandero de cor branca e sem a placa traseira, com características de um automóvel Renault Sandero de cor branca e placas RAN-2379 tomado de roubo no Bairro Pico do Amor momentos antes, sendo que ambos os suspeitos adentraram à mesma residência supracitada
; QUE de imediato a guarnição tentou realizar a abordagem aos suspeitos, vindo estas a correr para o interior do local (residência do endereço: R. 9 de Janeiro, N. 561 do bairro Jardim Leblon), sendo solicitado apoio, ocasião em que a equipe de inteligência realizou o adentramento juntamente com a guarnição (do depoente), momento em que dois cachorros avançaram contra os policiais, sendo necessário o 1 Tenente Albuquerque chefe da Agência Local De Inteligência efetuar disparos contra os animais para resguardar a integridade física dos policiais;
QUE após realizar a devida abordagem aos suspeitos foram avistados mais quatro indivíduos no interior do local, sendo estes também abordados e verificados que no local havia diversos materiais de construção, sendo realizado contato com as vítimas, onde as mesmas reconheceram seus pertences subtraídos (as vítimas compareceram no local e reconheceram os materiais lá mesmo); QUE ainda durante as buscas, foi localizada no quintal da residência a chave do veículo Renault Sandero tomado de roubo;
QUE na residência foi encontrado um espécime de papagaio real em uma gaiola, o qual é proibido manter em cativeiro, sendo acionada a guarnição do batalhão ambiental (equipe 1 SGT Wesley e CB PM Gomes, 2 SGT Arruda VTR) para a apreensão do animal já nesta Central de Flagrantes para recolhimento, sendo que eles faríam os procedimentos administrativos relacionados ao animal; QUE ato contínuo a guarnição deu voz de prisão aos suspeitos, resguardados os direitos constitucionais, com a devida leitura de seus direitos e deveres, realizando em seguida a condução dos suspeitos até esta central de flagrantes para registro da ocorrência e demais providências cabíveis; QUE os suspeitos foram conduzidos com o uso de algemas devido ao receio de fuga e entregues sem lesões corporais; QUE foram realizadas as devidas notificações e remoção veicular do automóvel pampa para o pátio da SEMOB; QUE a vítima Benjamim disponibilizou seu veículo de carroceria para realizar o transporte do material vinculado, tendo em vista a indisponibilidade de meios da polícia militar para transporte; QUE os materiais recuperados, com exceção do carro (com a chave) e da placa do carro, foram entregues as vítimas (...).” (Destaquei).

A Testemunha confirmou o relato em Juízo.

A Testemunha Márcio Porfírio Martins, Policial Militar, aduziu em Juízo que depararam com o veículo Ford Pampa, que deu apoio aos furtos e com o automóvel Sandero no portão da residência. Asseverou que localizou os materiais de construção na residência.

Com isso, resta evidente que os Acusados Alessandro e Rangel cometeram o delito de receptação.

O Acusado Alessandro aduziu que adquiriu o piso pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de um rapaz que ofereceu o produto na rua. Alegou que o Corréu Rangel residia do lado de sua residência e que foi encontrado o piso e a furadeira dentre outros bens.

Com isso, a declaração do Réu corrobora com os depoimentos das Testemunhas ouvidas em Juízo e na fase investigativa.

Os Acusados Alessandro e Rangel foram localizados com os objetos do crime, de modo que lhes competia comprovar a regularidade os materiais ou a ausência de conhecimento de sua origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a fim de afastar o delito, o que não ocorreu.

Posto isso, verifico que foi comprovada, de forma hábil, a materialidade e autorias delitivas.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

De igual modo, foi comprovada
a materialidade e autoria
do delito previsto no artigo 311,
caput,
do Código Penal por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, dos documentos aportados ao feito e dos depoimentos das Testemunhas e do Ofendido apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

Friso que o veículo Renault Sandero foi localizado com materiais oriundos de crime na frente da residência dos Imputados e sem a placa de identificação.

Os denunciados tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou os isentem de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

No que tange ao Acusado Érico, verifico que inexiste prova hábil de que cometeu os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ressalto que as provas produzidas na fase investigativa não foram confirmadas em relação ao Imputado Érico.

Destarte, a absolvição é medida que se impõe, em consonância com o princípio
in dúbio pro reo
, pois a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo. Nesse sentido: (...).

Portanto, a procedência parcial da denúncia é medida que se impõe.

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia e
CONDENO os Réus ALESSANDRO DA COSTA MATOSO e RANGEL DIEGO MATOS ALCE
, devidamente qualificados, por pela prática dos crimes previstos nos artigos 180
, caput,
c/c artigo 311
, caput
c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

De outro norte, ABSOLVO O RÉU ERICO GONCALVES DIAS JUNIOR das acusações que lhe foram imputadas, nos termos do artigo 386, VII, do CP
(...)”.

A materialidade dos delitos de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
está demonstrada pelas provas coligidas aos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão e depoimentos colhidos em juízo.

1. Da autoria e do elemento subjetivo no crime de receptação

O delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige, como elemento subjetivo específico, o
dolo direto
, consistente na ciência inequívoca de que o bem é produto de crime.

Embora não se trate de delito de mera conduta ou de responsabilidade objetiva, a jurisprudência pacificou que o dolo pode ser
inferido das circunstâncias fáticas
.

Consoante se extrai dos autos, os apelantes foram surpreendidos na posse de
vários bens oriundos de furtos distintos
, praticados em intervalo inferior a uma semana, contra vítimas diversas.

A multiplicidade e variedade dos objetos – ferramentas, materiais de construção, eletrodomésticos e um veículo roubado – evidencia que não se tratava de aquisição isolada ou fortuita, mas de
atividade reiterada de receptação
, típica de quem lucra com a aquisição de bens ilícitos.

O contexto revela a ciência da origem criminosa dos bens apreendidos
no interior das residências dos acusados
, que dividiam o mesmo lote, os quais foram
imediatamente reconhecidos pelas vítimas
no local da apreensão.

Ademais, a presença de um automóvel Renault Sandero
sem a placa traseira
e de materiais de construção de diferentes procedências, afasta qualquer presunção de boa-fé.

O comportamento dos apelantes também reforça o dolo, uma vez que, ao perceberem a aproximação da guarnição,
evadiram-se para o interior do imóvel
, circunstância que denota a consciência da ilicitude e o temor de serem flagrados com os produtos dos crimes.

A versão apresentada pelo apelante
Alessandro
no sentido de que adquiriu os materiais de construção de um trabalhador desconhecido, “sujo de argamassa”, não resiste à análise lógica.

No mesmo sentido,
Rangel
não apresentou justificativa plausível para a posse dos bens, tendo apenas afirmado, em sede policial, que os materiais de construção encontrados em sua casa foram comprados de um usuário de drogas, sem especificar de quem, quando ou em quais circunstâncias.

Trata-se de
versão inverossímil
, sem qualquer respaldo probatório e, de todo modo, incapaz de demonstrar a ausência de dolo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

O intento de fuga, aliado à apreensão de objetos de origem comprovadamente criminosa, afasta qualquer hipótese de erro escusável.

Ressalto que, nos crimes de receptação, quando há apreensão da
res furtiva
em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da licitude da posse ou ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, sem que isso implique inversão do ônus da prova [STJ. AgRg no AREsp 2827252 / MS. DJe: 18/8/2025].

No caso em exame, os apelantes não lograram êxito em apresentar justificativa plausível ou prova idônea que elidisse a presunção derivada da posse injustificada, permanecendo hígida a conclusão de que atuaram com plena ciência da procedência ilícita dos objetos.

Assim, inviável o acolhimento da tese absolutória fundada na ausência de dolo, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal.

2. Da imputação relativa à adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Diferente conclusão impõe-se ao crime do art. 311 do Código Penal.

Embora a denúncia descreva que os apelantes ‘suprimiram a placa traseira RAN-2379’ do veículo Renault Sandero,
não há prova firme e convincente de que tenham sido os responsáveis pela adulteração
.

O boletim de ocorrência registra apenas que o automóvel foi encontrado
sem a placa traseira
, mas não indica testemunhas oculares do ato de supressão, tampouco demonstra que o veículo já não se encontrava nessa condição antes de chegar ao local.

Mais ainda, durante a instrução judicial,
nenhum dos policiais militares confirmou de modo categórico a supressão
, limitando-se a afirmar que não se recordavam se o veículo possuía ou não placas no momento da abordagem.

Tal dúvida, surgida sob o crivo do contraditório,
fragiliza a base probatória da condenação
e impede a subsistência do édito condenatório, haja vista que o direito penal não admite presunções de autoria.

Assim, não obstante o veículo tenha sido localizado em poder dos apelantes,
a ausência de comprovação do nexo causal entre sua posse e o ato de supressão do sinal identificador impõe a absolvição
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

3. Dosimetria da pena

Em relação ao apelante
Alessandro da Costa Matoso
, a defesa requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

Consoante se extrai da sentença, o juízo de origem considerou a circunstância judicial dos
antecedentes
, com fundamento na condenação definitiva proferida pela
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, referente a fato ocorrido em
18/03/2016
, cuja
sentença condenatória foi publicada em 31/08/2018
, com
trânsito em julgado em 13/02/2023
(Processo n. 0000203-81.2016.8.11.0013), o que se mostra tratar de
título judicial recente
, dotado de plena eficácia e apto a caracterizar a vetorial negativada, não havendo falar, portanto, em desconsideração pelo simples decurso temporal entre o fato pretérito e o presente delito.

Passo à dosimetria da pena.

a) Apelante Rangel Diego Matos Alce

O crime de receptação possui pena abstrata de
1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não havendo elementos que indiquem maior censurabilidade da conduta.
O
réu é primário
e não possui antecedentes criminais, razão pela qual a circunstância deve ser valorada de forma neutra.
As circunstâncias e consequências do delito são inerentes ao tipo penal, e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa. Dessa forma,
ausentes vetores negativos
, fixo a pena-base
no mínimo legal
, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes a reconhecer, tampouco causas modificadoras da pena.

Considerando o
quantum
aplicado e as condições pessoais favoráveis,
mantenho o regime inicial aberto
(art. 33, §2o, “c”, do CP).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

b) Apelante Alessandro da Costa Matos

O delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) prevê pena de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o apelante
ostenta maus antecedentes
, decorrentes da condenação definitiva proferida pela
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, por fato ocorrido em
18/03/2016
, com
trânsito em julgado em 13/02/2023
.

Tal condenação, ainda recente, revela
reiteração criminosa
e justifica a valoração negativa da referida circunstância, nos termos do art. 59 do Código Penal.

As demais circunstâncias judiciais mostram-se neutras.

Dessa forma,
elevo a pena-base em 2 (dois) meses de reclusão
, fixando-a em
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Não há agravantes, atenuantes ou causas modificadoras a serem reconhecidas.

Considerando a
existência de execução penal ativa
,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Todavia,
mantenho o regime inicial aberto
(art. 33, § 2o, “c”, do CP).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alessandro da Costa Matoso
e
Rangel Diego Matos Alce
para:

a) absolvê-los da imputação relativa ao crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal;

b) redimensionar as penas aplicadas pelo crime remanescente do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), para o fim de:

b.1)
fixar
a pena do apelante
Rangel
em
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal;

b.2)
fixar
a pena do apelante
Alessandro
em
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025